Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-88.2025.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-88.2025.8.14.0090

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KARINA THAIS SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800088-88.2025.8.14.0090

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): KARINA THAIS SOUSA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios dativos arbitrados em audiência de custódia.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo de audiência que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial, de modo autônomo e independente de sentença penal condenatória superveniente; e (ii) saber se se configurou ofensa ao art. 373, inciso I, do CPC, sob o pretexto de ausência de comprovação da efetiva prática dos atos processuais.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), o advogado que atua como defensor dativo, em virtude da ausência da Defensoria Pública, possui o direito inarredável aos honorários fixados pelo magistrado, ônus este que deve ser suportado pelo Estado. 4. O diploma processual civil, em seu art. 515, inciso I, estabelece de forma cristalina que as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia ostentam eficácia de título executivo judicial. 5. Rechaça-se a alegação fazendária de ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. O arcabouço probatório evidencia que a exequente instruiu a lide de forma escorreita, acostando o respectivo Termo de Audiência de Custódia (ID n° 33365872). Tratando-se de documento público dotado de fé de ofício, restou cabalmente demonstrado o fato gerador da obrigação, consubstanciado na efetiva prestação do serviço em audiência por expressa nomeação judicial e no consequente arbitramento da verba.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que arbitra honorários em favor de defensor dativo, formalizada em termo de audiência, constitui título executivo judicial perfeito e acabado (art. 515, I, do CPC). 2. A juntada do Termo de Audiência, documento público dotado de fé de ofício, afasta suposta violação ao art. 373, inciso I, do CPC, por comprovar materialmente a prestação do serviço e o arbitramento da verba."

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Prainha
, nos autos da
Ação de Execução de Honorários como Defensor Dativo
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda executiva aduzindo que o Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha a nomeou para atuar na condição de advogada dativa nos autos do processo criminal nº 0800001-35.2025.8.14.0090, especificamente para patrocinar a defesa do flagranteado Franciney Martins Miranda durante a audiência de custódia, em virtude da ausência da Defensoria Pública na respectiva localidade.

Argumentou que, em decorrência do indispensável múnus público exercido em favor de pessoa hipossuficiente, o magistrado de piso fixou honorários advocatícios em seu favor no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), amparando-se no que preceitua o artigo 22, parágrafo 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Sustentou que o termo de audiência contendo a referida fixação judicial consubstancia título executivo certo, líquido e exigível contra a Fazenda Pública, nos exatos moldes do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com base nessas premissas, pugnou pela citação do ente estatal e pela consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para a satisfação integral do crédito atualizado.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada e DEFIRO a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome da exequente, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este arbitrado nos autos e que deverá ser devidamente atualizado até o efetivo pagamento. Advirta-se o ente devedor que, não efetuado o pagamento voluntário, poderá ser determinada a constrição de valores via SISBAJUD ou, subsidiariamente, a expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos arts. 523, § 3º, e 832 do Código de Processo Civil. Cumpra-se."

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença objurgada merece reforma integral, desenvolvendo, precipuamente, a tese de completa ausência de título executivo judicial hábil a embasar o pleito expropriatório formulado pela causídica.

Asseverou o apelante que o comando de piso incorreu em flagrante ofensa aos ditames do artigo 373, inciso I, e do artigo 515, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a parte recorrida deixou de carrear aos autos documentos comprobatórios idôneos que atestassem de modo indene de dúvidas a efetiva prática dos atos processuais narrados na peça exordial.

Argumentou de forma pormenorizada que os documentos acostados pela exequente, com relação aos autos da audiência de custódia (nº 0800001-35.2025.8.14.0090), não evidenciam materialmente a prestação do serviço jurídico apontado e, tampouco, comprovam a existência de uma sentença penal condenatória na qual o juízo originário houvesse fixado em definitivo o pagamento da verba honorária ora executada.

Sob essa ótica, defendeu que a execução padece do requisito fundamental da certeza do título, tornando a via eleita inadequada para impor qualquer restrição pecuniária aos cofres do ente federativo. Com supedâneo nesses fundamentos fáticos e jurídicos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que se reforme a decisão prolatada, acarretando a extinção da execução e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O recorrido defendeu a plena regularidade de seu pleito, aduzindo que as alegações estatais de inexequibilidade do título e excesso de execução ostentam caráter meramente protelatório e divorciam-se da realidade probatória constante no caderno processual.

Ressaltou que o crédito decorre de expressa nomeação judicial devidamente formalizada em termo de audiência, documento este que preenche todos os requisitos legais para figurar como título executivo judicial amparado pelo artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe, requerendo, ao final, a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase recursal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a exigibilidade do título judicial e determinando o prosseguimento da execução do crédito no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios dativos em favor da exequente.

A insurgência do ente estatal fundamenta-se, primordialmente, na tese de inexequibilidade do título. O apelante assevera que a parte recorrida não comprovou a efetiva atuação no processo e que o título carece de certeza e liquidez, argumentando que a execução de honorários de defensor dativo dependeria impreterivelmente de fixação do valor em sentença penal condenatória superveniente.

Iniciando-se a análise das referidas alegações, constata-se que não assiste razão ao Estado do Pará. O arcabouço probatório carreado aos autos demonstra que a pretensão executiva já se encontra amparada em título judicial perfeito e acabado.

Nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), o advogado que atuar como defensor dativo, em caso de impossibilidade ou ausência da Defensoria Pública, tem o direito inarredável aos honorários fixados pelo juiz, os quais devem ser suportados pelo Estado. Ademais, o diploma processual civil (art. 515, inciso I, do CPC/15) é cristalino ao estabelecer que as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia ostentam eficácia de título executivo judicial.

No que tange à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, sob o pretexto de ausência de comprovação da prática dos atos, rechaça-se de igual modo o argumento. Verifica-se que a exequente instruiu a lide de forma escorreita.

Consta expressamente anexado o Termo de Audiência de Custódia (Processo nº 0800001-35.2025.8.14.0090), realizado no dia 01 de janeiro de 2025, o qual consubstancia documento público dotado de fé de ofício (ID n° 33365872 - Pág. 2 e 3).

Na referida ata, o magistrado condutor do feito registrou explicitamente que, diante da ausência da Defensoria Pública na comarca, nomeou a advogada Karina Thais Sousa Silva para resguardar os direitos do flagranteado naquele ato específico. Ato contínuo, o próprio juízo já arbitrou a verba honorária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Evidencia-se, portanto, que o fato gerador da obrigação — a efetiva prestação do serviço em audiência por nomeação judicial — foi cabalmente demonstrado, não remanescendo qualquer vício ou irregularidade na pretensão executória, motivo pelo qual não merece reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026